Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VEÍCULO SEGURADO. CULPA CONCORRENTE. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA.
1. Demonstrado que o veículo segurado atingido guardava distância de segurança quanto ao veículo da frente, não há que se falar em culpa concorrente quando o réu bateu em sua traseira e fez com que mais de um carro fosse atingido com o impacto.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.